Tribunal: STF
Processo: RE 391792
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA E TRANCAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - IRRELEVÂNCIA
 ANTE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO. Contando o acórdão atacado
com fundamento estritamente constitucional, o fato de, à negativa de
 trânsito do especial, não haver seguido a interposição de agravo,
visando ao exame pelo Superior Tribunal de Justiça, não prejudica o
recurso extraordinário.
        APOSENTADORIA - PROVENTOS - BALIZAS -
JUIZ CLASSISTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REGÊNCIA - ARTIGO 40, § 8º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI Nº 9.655/98 - INAPLICABILIDADE. Com a
aposentadoria do classista, surge realidade jurídica relativa ao
cálculo dos proventos. Modificação posterior dos vencimentos dos
togados, no que utilizados como base de cálculo dos avos, não atrai
a incidência do disposto no § 8º do artigo 40 da Constituição
Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/03.